Tribunal: TJSP
Processo: 1500257-28.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas – Inadmissibilidade – Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso da Defesa – Tráfico de drogas – Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas – Inadmissibilidade – Ademais, ficou bem evidenciado que o acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de tráfico – Tráfico bem caracterizado pelas provas dos autos – Regime prisional mais brando – Inadmissibilidade - Acertado o regime prisional fechado para o réu, não se podendo olvidar que se trata de acusado reincidente,, merecendo tratamento penal mais severo – Pelos mesmos motivos acima narrados, não se apresenta socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500257-28.2018.8.26.0613, da Comarca de Caconde, em que é apelante RODRIGO
CAMILO DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RODRIGO CAMILO DE
BRITO, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
2
Voto no 41.427 – Caconde
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1500257-28.2018.8.26.0613
Apelante: Rodrigo Camilo de Brito
apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Recurso da Defesa Tráfico de drogas
Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação
para o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas

Inadmissibilidade
Ademais, ficou bem evidenciado que o
acusado trazia consigo as drogas para fornecimento a terceiros,
em atividade típica de tráfico Tráfico bem caracterizado pelas
provas dos autos
Regime prisional mais brando

Inadmissibilidade - Acertado o regime prisional fechado para o
réu, não se podendo olvidar que se trata de acusado reincidente,,
merecendo tratamento penal mais severo Pelos mesmos motivos
acima narrados, não se apresenta socialmente recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Rodrigo
Camilo de Brito, contra a r. decisão de fls. 159/169, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu como
incurso nas penas do artigos 33, caput c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o
11.343/06, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte)
dias de reclusão, mais pagamento equivalente a 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformada, recorre a ilustre Defesa do réu com
razões de apelação às fls. 198/215, nas quais postula a reforma da r. sentença,
requerendo a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
3
386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, postula a desclassificação para o artigo
28, da lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, busca a fixação de regime prisional
diverso do fechado, assim com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 219/240).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 247/253 apresentando parecer pelo não provimento do apelo
interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de dezembro de 2018,
por volta das 20h20min, na Rua Dercides Vicente Rodrigues, Bairro Redentor, na
cidade e comarca de Caconde, Rodrigo Camilo De Brito, tinha em depósito, para
fins de comércio, 03 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar.
Segundo apurado, nas circunstâncias acima descritas,
Rodrigo Camilo tinha em depósito 03 porções de maconha.
Policiais Militares receberam denúncias informando a
ocorrência de tráfico de drogas no Bairro Redentor. Então, dirigiram-se até lá e
avistaram três pessoas paradas na porta de uma casa, um deles foi identificado como
sendo o denunciado Rodrigo Camilo de Brito, e os outros os menores M.M.A e
R.H.B.R.
No momento em que os três notaram a presença da
viatura policial, demonstraram nervosismo e atiraram uma sacola em um mato
próximo ao local. Realizada a abordagem, os milicianos localizaram na sacola três
porções da droga popularmente conhecida como maconha, além e R$ 18,00 (dezoito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
4
reais) na posse do menor R.H.B.R.
Indagado sobre as drogas, o acusado negou ser de sua
propriedade.
Entretanto, diante do local, das circunstâncias, além das
prévias denúncias informando a traficância, é inequívoco que o entorpecente
pertencia a Rodrigo e se destinava à venda, para consumo de terceiros.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência 16/18, laudo de exibição e apreensão de fls.19, auto de
constatação preliminar de substância entorpecente f.21 e laudo de exame
toxicológico fls. 123/125, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou bem
evidenciada.
Na fase administrativa da persecução penal, o réu negou
a prática delitiva, asseverando que: “... praticamente caiu de gaiato; que estava
conversando com os menores na porta de sua casa e até começou a subir a rua com
eles para chegar na esquina de cima, mas logo parou e encostou no muro, pois
ouviu o barulho de seu sobrinho e foi olhar se ele estava com alguém ou sozinho;
que naquele momento acabou sendo abordado pela Polícia; que não é traficante;
que é usuário de maconha, mas na data de hoje nem estava na posse desse
entorpecente; que também não sabia que os menores tinham drogas com eles...”
(fls. 07).
Em Juízo, o acusado manteve a negativa, sustentando se
tratar de usuário de drogas (mídia digital).
No entanto, as negativas do acusado foram contrariadas
pelas provas produzidas nos autos durante a regular instrução do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
5
Nesse sentido tem-se o relato do policial militar Maycon
Tadeu Nogueira Faria, o qual esclareceu que na data dos fatos, realizava
patrulhamento de rotina quando recebeu informação de que no local dos fatos havia
a prática da traficância no local dos fatos. Para lá se dirigiram e avistaram três
agentes sentados na porta de uma casa, identificadas como os menores Robert e
Matheus e o ora acusado Rodrigo. Esclareceu que ao avistarem, os três jogaram
alguma coisa no mato e demonstraram nervosismo. Afirmou que o réu negou os
fatos e que não foi possível verificar quem jogou o entorpecente no mato. Disse que
com o adolescente Robert foi encontrado o valor de R$ 18,00, acrescentando que
onde os três agentes estavam encontraram o entorpecente apreendido (mídia digital).
No mesmo sentido, essencialmente, tem-se o relato de
Isaias Dias Roela, policial militar, o qual confirmou os fatos relatados pelo seu
colega de farda (mídia digital).
A testemunha de acusação, Silvana Rosa Luiz, por seu
turno, confirmou ter visto o réu, juntamente com os menores, sendo conduzido à
Delegacia de Polícia, informando ter conhecimento de que ele trabalha como
servente de pedreiro (Mídia digital).
Por seu turno, as testemunhas de Defesa Edmar Garcia e
Valter Fernando Teodoro, nada trouxeram aos autos no sentido de contradizer a
acusação, na medida em que não presenciaram os fatos (mídia digital).
Por oportuno, vale dizer que os relatos das testemunhas
de acusação, supra ilustrados, apresentam-se em total sintonia com aqueles outrora
ofertados pelas mesmas testemunhas, em sede policial, no calor dos acontecimentos,
além de encontrar perfeita ressonância com o quanto descrito pela exordial
acusatória.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de que tais
testemunhas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu e, não há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
6
elementos que indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os
policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais
elementos trazidos para o bojo do processo.
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,
civis ou militares, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha,
principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
7
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos agentes
da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a
priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP Re. Des.
Freitas Filho 5a Câmara Criminal Apelação no 0044576-16.2010.8.26.0071 j.
26/06/2014).
Ao que se observa, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o acusado mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
Ora, as circunstâncias do caso, salientada sobretudo aa
circunstâncias da prisão, dos relatos das testemunhas policiais, sendo o acusado
preso em local conhecido por realização de traficância, demonstram, à evidência, a
prática do comércio ilícito de entorpecentes. Registre-se que o acusado, em Juízo,
não apresentou qualquer justificativa plausível por terem sido indicados pelos
policiais como uma das pessoas que estavam com a droga encontrada, não
permitindo falar-se em fragilidade do quadro probatório.
Na espécie, ficou evidenciado que o acusado trazia e
tinha em depósito as drogas para fornecimento a terceiros, em atividade típica de
tráfico, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, e tampouco
desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da mencionada Lei, como sustenta
a combativa Defesa.
A defesa sustenta que há contradições nos depoimentos
das testemunhas, razão pela qual estas inviabilizariam a condenação.
Entretanto, importante registrar que as pequenas
contradições apontadas pela combativa Defesa não merecem acolhimento. Como é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
8
cediço, pequenas divergências apresentadas nos relatos das testemunhas não têm o
condão de macular a prova produzida, sobretudo quando os relatos, na essência,
convergem com o restante do conjunto probatório produzido no decorrer da
instrução criminal.
Nesse sentido, bem salientou o MM. Magistrado em sua
r . sentença, fls. 164/165: “...A Tese levantada pela defesa não encontra amparo
frente as demais provas, uma vez que tenta atribuir ao menor a posse das drogas,
tal conduta é praxe nos delitos tendo em vista que a possibilidade isenção da
responsabilidade do agente principal. Diante disto, as testemunha arroladas pelas
defesa em nada contribuíram para elucidação dos fatos, tratando-se apenas de
relatar acerca da parca conduta social do réu. Ressalto, que ainda que a
declarações das testemunhas considerando o horário no qual exercem suas
atividades não é possível utilizar seus depoimentos como meio de afastar a
imputação apresentada na peça acusatório. Soma-se a isto que é de conhecimento
do réu que os adolescentes com quem andava já tinham passagens pelo ato
infracional de tráfico de drogas. E, na espécie, observa-se que a quantidade, a
forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias
fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no
11.343/06. Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos da formação do
inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a
demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Por fim, ressalto, que
na área onde ocorreu a prisão do acusado é de conhecida pela ocorrência de
tráfico, delito com alto índice de pratica na região desta comarca, onde o modus
operandi é a pulverização da drogas em pequenas quantidades utilizando-se para
tanto adolescentes...”.
Portanto, as provas são totalmente desfavoráveis ao
acusado, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação, tal como imposta na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
9
Bem demonstrada, pois, a participação do acusado na
empreitada criminosa.
Quanto aos pleitos alternativos da Defesa, tem-se que, de
igual modo, eles não merecem acolhimento
Isto porque, o regime inicial fechado foi bem imposto,
devendo ser mantido.
Não se desconhece que a hediondez do delito não é
motivo idôneo para negar regime prisional mais brando, ainda mais porque, no caso
à baila, foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que autorizaria, em
tese, a imposição do regime inicial semiaberto.
Não
obstante,
o
regime
não
pode
decorrer
exclusivamente da quantidade da pena imposta, sendo tarefa do julgador analisar
todas as circunstâncias que permearam a prática delitiva.
Com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, é
pacífico nos Tribunais Superiores que a gravidade concreta do crime, analisada com
supedâneo na quantidade e/ou natureza da droga e circunstâncias da prisão, autoriza
a imposição de regime mais gravoso.
A esse respeito:
“No crime de tráfico de drogas, o fato de as
circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu e de a pena privativa de liberdade
aplicada ser igual ou inferior a 8 (oito) anos não lhe assegura, por si só, o direito
de cumpri-la em regime semiaberto. Dependendo da natureza e/ou da quantidade
da droga com ele apreendida, poderá ser imposto regime mais gravoso” (STJ Rel.
Ministro Newton Trisotto 5a Turma HC n° 321860/SP DJe 29/06/2015).
“No caso dos autos, a despeito de todas as
circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis e de a pena reclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
10
ter sido fixada em 5 anos de reclusão, a quantidade e a espécie das drogas
apreendidas em poder do paciente - 27,71g de cocaína, 29,06g de crack e 22,43g de
maconha (fl. 07) -, levadas em consideração na terceira etapa da dosimetria da
pena, também devem ser utilizadas para o fim de fixar o regime prisional, nos
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por reclamar o delito cometido maior
intensidade na retribuição penal” (STJ Rel. Ministro Gurgel de Faria 5a Turma
HC no 319975 DJe 23/06/2015).
“No que pertine à regência carcerária, por se tratar de
delito de tráfico ilícito, revela-se mais adequada a imposição de regime inicial
fechado, o único pertinente para a prevenção e repressão de crimes desta natureza.
E, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro que o regime prisional não é
mero consectário do quantum da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos do
artigo 59, combinado com o seu inciso III, do mesmo código, os quais, diante do
que se observa da decisum, foram considerados para a majoração das sanções e
sustentam, com sobra, a opção pelo regime prisional mais gravoso, especialmente
diante da quantidade e da inegável nocividade da droga que o recorrente
transportava pela via pública (150 microtubos plásticos contendo cocaína, com
peso aproximado de 106,0 gramas)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara
Criminal Apelação no 0002592-72.2014.8.26.0019 30/07/2015).
Ora, não se pode tratar igualmente um réu que, por
exemplo, só vende pequenas porções de maconha eventualmente e outros que a
negociam a droga juntamente com adolescentes, conduta altamente reprovável. O
princípio constitucional da individualização da pena, sem dúvida, restaria ultrajado
se as duas situações recebessem o mesmo tratamento.
Pelo exposto, de rigor manter ao réu o regime fechado
para início de cumprimento das penas impostas, com espeque nas circunstâncias da
prisão e demais evidências constantes do caderno processual, que revelam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500257-28.2018.8.26.0613 -Voto no 41.427
11
gravidade concreta do comportamento e, por isso, evidenciam a necessidade de
tratamento penal enérgico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente
(fls. 145/146).
De igual modo, não há que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que as penas impostas
ultrapassam o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44 do Código Penal.
Independente disso, por tudo o que já foi aduzido, conclui-se que a benesse não
seria socialmente recomendável à situação peculiar dos autos.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por RODRIGO CAMILO DE BRITO, mantendo-se, na
íntegra, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator